Tribunal: TJMT
Processo: 0008054-84.2012.8.11.0055
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008054-84.2012.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCIELI FATIMA DE CAMARGO - CPF: 998.178.451-68 (EMBARGADO), ALECANDRA COSTA DE ASSIS - CPF: 861.904.231-91 (ADVOGADO), SILVESTRE LOPES DE SOUZA - CPF: 325.934.061-00 (EMBARGANTE), CELSO ROBERTO VIEIRA - CPF: 411.552.701-34 (ADVOGADO), IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - CPF: 024.657.021-06 (ADVOGADO), HEBER MARIANO GONCALVES - CPF: 034.859.501-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ARIANE CAROLINA VIEIRA - CPF: 038.449.101-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – OMISSÃO VERIFICADA -
ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE -

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Considerando que o juízo de primeira instância fixou os honorários em 10% do valor atualizado da condenação e fora dado provimento do recurso de Apelação do embargante, a inversão do ônus da sucumbência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento a Apelação Cível interposta pelo embargante, para reformar a sentença proferida pelo juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos n° 0008054-84.2012.8.11.0055
, ajuizada por
Francieli Fatima de Camargo
contra os apelantes, devido ao acidente de trânsito ocorrido em 22/09/2009, na Rodovia 358/MT, no trecho de Tangará da Serra/MT a UNEMAT e julgar improcedente a demanda contra o ente público.

Em suas razões, o embargante aduz que “
o referido acórdão é omisso quanto ao ônus da sucumbência, pois, apesar de prover o recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial, contra o ora embargante, não condenou a apelada, ora embargada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme estabelecem os artigos 82, § 2o e 85, do Código de Processo Civil/15”.

Assim, requer que os embargos sejam conhecidos e providos, para
“sanar a omissão apontada e, em consequência, alterar a parte dispositiva do acórdão para o fim de condenar o embargado/apelado ao pagamento das custas do processo e ao pagamento dos honorários advocatícios, estes últimos de acordo com as disposições previstas no art. 85, do CPC/15”.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
125811731
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Sustenta o embargante é que o acórdão é omisso por não ter fixados honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública.

Razão lhe assiste.

Considerando que o juízo de primeira instância fixou os honorários em 10% do valor atualizado da condenação e fora dado provimento do recurso de Apelação do embargante, a inversão do ônus da sucumbência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE os embargos, com efeitos infringentes,
para reformar em parte o acórdão questionado e, via de consequência, inverter o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023